Tribunal: STF
Processo: HC 199776
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.775.951/DF, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em suma, que a paciente foi condenada à pena de 2 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). 
     A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2):
    1º e 2º FATOS 
    No dia 1º de maio de 2018, por volta das 16h30min, nos estabelecimentos denominados DROGARIA ROSÁRIO, localizados no SHCS CLS 102, Bloco C, Lojas 05 e 19, Asa Sul, Brasília-DF, a denunciada, voluntária e conscientemente, mediante rompimento de obstáculo consistente em quebrar os lacres antifurto, subtraiu, para si, 1) uma loção hidratante para pele, marca Cetaphil, no valor de R$ 104,74 (cento e quatro reais' e setenta e quatro centavos); 2) uma loção de limpeza, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos); 3) um esfoliante para pele, marca Neutrogena, no valor de R$ 27,79 (vinte e sete reais e setenta e nove centavos); 4) um sabonete líquido, Protex, no valor de R$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos); 5) uma caixa de sabonete perfumado, no valor de R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos); 6) dois vidros de esmalte para unhas, marca Colorama, no Valor de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos) cada, somando R$ 9,98 (nove reais e noventa e oito centavos); 7) um sal de frutas sabor abacaxi, no valor de R$ 16,49 (dezenove reais e quarenta e nove centavos); e 8) um sal de frutas Eno, sabor laranja, 100 gramas, no valor de R$ 16,49 (dezenove reais e quarenta e nove centavos), conforme Termo de Restituição de fls. 17/18, somando o valor total de R$ 246,28 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), pertencentes ao citado estabelecimento comercial. 
    Na data dos fatos, inicialmente, a denunciada entrou na loja 05, simulando a intenção de comprar produtos, subtraiu diversos produtos, rompendo o lacre antifurto, para não soar o alarme, e saiu do local, sem efetuar o devido pagamento. 
    Em seguida, a denunciada entrou na loja 19, - simulando novamente a intenção de comprar produtos, subtraiu uma mercadoria, rompeu o lacre antifurto, chutando-o para debaixo de uma das prateleiras, envolvendo o bem subtraído em um encarte do estabelecimento e saiu do local, sem efetuar o devido pagamento. 
    3° FATO 
    No dia 1° de maio de 2018, por volta das 16h40min, no estabelecimento denominado DROGARIA RAIA DROGASIL, localizado no SHCS CLS 102, Bloco C, Lojas 09, Asa Sul, Brasília-DF, a denunciada, voluntária e conscientemente, subtraiu, para si, um "discoloration defense", marca Skinceutical, no valor de R$ 190,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos), pertencente ao estabelecimento comercial (Termo de Restituição de fl. 20). 
    Na data dos fatos e após as subtrações narradas nos 1° e 2° Fatos, a denunciada entrou na farmácia, apresentou uma receita médica ao atendente e solicitou o medicamento. Assim que o atendente virou-se para buscar o remédio, a denunciada subtraiu de debaixo do balcão o produto acima descrito. Em seguida, pegou outro produto igual, retirou do plástico de segurança, jogando-o ao chão, mas com o retorno do atendente, devolveu tal produto à prateleira. 
    Após receber do atendente o valor do medicamento, solicitado, a denunciada disse que estava caro e saiu do local, sem nada pagar. 
    Ato contínuo, o atendente localizou a embalagem plástica no chão, olhou o estoque, identificando a falta do produto subtraído e verificou as imagens das câmeras de segurança que captaram a ação da denunciada. 
    Em seguida, um dos atendentes foi a outra filial da farmácia localizada no mesmo bloco e encontrou a denunciada, momento em que foi solicitado que ela abrisse a bolsa, sendo atendido. No interior da- bolsa da denunciada, foram localizados três produtos, entre eles, o subtraído da drogaria. 
    A polícia foi chamada ao local e, em busca no carro da denunciada estacionado nas proximidades, foram localizados diversos outros produtos. 
    Diante da passagem da denunciada por duas filiais da Drogaria Rosário na mesma quadra, as imagens das câmeras de segurança das farmácias foram verificadas por seus funcionários que viram o momento da subtração de diversas mercadorias das lojas as quais foram encontradas no carro da denunciada. A denunciada foi presa em flagrante e conduzida à delegacia. 
    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo, conforme se depreende da seguinte ementa (Doc. 6):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. QUALIFICADORA COMPROVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FURTO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Efetivamente comprovado o rompimento do obstáculo para facilitar a subtração do objeto, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do CP.
    2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, na espécie, porquanto a ré tentou subtrair para si importância de montante que superou 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    3. O montante da res furtiva, que se aproxima de metade do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos res furtiva fatos, além do fato de que a ré praticou reiterados delitos em sequência, são fundamentos idôneos para a aplicação da minorante do art. 155, § 2º, do CP no patamar mínimo.
    4. Para o reconhecimento do crime continuado, além do preenchimento dos requisitos objetivos constantes do art. 71 do CP, exige-se atenção ao critério subjetivo, a denominada unidade de desígnios, que consiste na demonstração de vínculo subjetivo entre os eventos delituosos a ponto de evidenciar que a segunda conduta seja um desdobramento da anterior pelo aproveitamento das mesmas oportunidades. A sua ausência implica na caracterização de crimes autônomos, como na hipótese dos autos.
    5. Recurso não provido. 
    Alegando violação aos artigos 155, caput, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo TJDFT (Doc. 7), mas que foi alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator conheceu para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 8). Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. 
    Neste recurso, a Defensoria Pública reitera a alegação de atipicidade material da conduta imputada à paciente. Enfatiza que os bens furtados foram avaliados em R$ 246,28. Além disso, não houve violência ou grave ameaça. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a insignificância da conduta. 
     É o relatório. Decido. 
    A aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta. Assim, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, não se pode ignorar os demais elementos da conduta do agente considerados igualmente pelo legislador como bens jurídicos a serem tutelados. 
    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.  
    Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .
    À luz dessas premissas, em ampla análise à conduta da paciente, não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, considerados os registros de que a paciente praticou três delitos de furto, dois deles qualificados pelo rompimento de obstáculo, e a avaliação dos bens subtraídos foi equivalente a quase 50% do salário mínimo vigente à época. 
    Assim, além de o valor da res furtiva não poder ser qualificado de irrisório, como já referido, pontuaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise de fatos e provas, que a pluralidade de infrações praticadas demonstram a alta reprovabilidade dos comportamentos. 
    Anota-se, ainda, que a reprimenda, fixada em 2 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mas convertida em duas penas restritivas de direitos, guarda proporcionalidade e razoabilidade em face da conduta do agente.
    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada. Nessa linha de consideração: 
    3. Destarte, no caso sub judice, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, por, supostamente, ter se valido da confiança da vítima – que lhe emprestou o celular – para subtrair o aparelho, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), sendo certo que o crime de furto apenas não se consumou porque a polícia foi acionada. (…) 7. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. (…) 10. A conduta do paciente, in casu, não pode ser considerada atípica, uma vez que o paciente praticou o furto valendo-se da confiança da vítima, tendo em vista que, ardilosamente, pediu-lhe emprestado o aparelho celular, alegando que estava com problemas em seu caminhão e que, portanto, necessitava entrar em contato com um mecânico. (HC 111749, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2013)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente